Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 10 A CONJUNTO 06 contra Decisão proferida pelo d. Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em face de ANDERSON LUIZ DE SOUZA VAZ, indeferiu o pedido de repetição de hasta pública para que fossem penhorados direitos aquisitivos sobre imóvel irregular. Narra a Agravante que, na origem, trata-se de ação de cobrança para recebimento de taxas condominiais e que, iniciado o cumprimento de sentença e escoado prazo para pagamento voluntário, foram promovidas tentativas de localização de bens penhoráveis, inclusive via sistema Bacenjud e Renajud, porém, todas restaram infrutíferas. Assim sendo, foi requerida a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel que originou o débito, o que foi inicialmente deferido pela extinta 5a Vara Cível de Taguatinga, de modo que o bem foi levado à hasta pública, apresentando o leilão, contudo, resultado negativo. Requerida nova hasta pública e distribuídos os autos para a 1a Vara Cível de Taguatinga, o pedido foi deferido, entretanto, após expedição de ofícios a órgãos públicos, foi noticiado que se tratava de imóvel situado em área pública, em fase de regularização, pelo que, em seguida, o pedido de penhora foi indeferido, sobrevindo o presente recurso. A Agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois, ainda que o imóvel esteja situado em área irregular, os direitos possessórios sobre ele são passíveis de penhora e de leilão mediante hasta pública, pois se considera que tais direitos têm expressão econômica, conforme o entendimento jurisprudencial vigente. Diz que as razões para o indeferimento da penhora fogem ao posicionamento que este Tribunal vem adotando em relação aos imóveis localizados no setor Habitacional Arniqueira e Vicente Pires, argumentando, também, que não se discute a propriedade, mas sim os direitos econômicos sobre o referido bem. Nesse sentido, ressalta que a penhora não recai sobre a propriedade do imóvel, mas apenas sobre os direitos possessórios que o eventual detentor, posseiro ou ocupante tem sobre a parcela. Coleciona jurisprudência em abono à tese desenvolvida, asseverando, ainda, que o indeferimento do pedido de penhora dos direitos sobre o bem lhe veda o acesso ao crédito pretendido, objeto de uma condenação que já se estende há anos, e que o imóvel é o único bem que garante a dívida. A fim de evitar que venha a sofrer futuros danos por não ter o Agravado outros bens penhoráveis, requer a Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a repetição de hasta pública dos direitos sobre o imóvel objeto dos autos. Preparo recolhido (ID 13742812 – págs.1/2). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, sob um juízo de cognição sumária, considero presente fundamentação hábil à suspensão dos efeitos da Decisão agravada até julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. O fato de o imóvel estar localizado em “condomínio irregular” ou em área pública, em princípio, não impede a penhora dos direitos possessórios que incidem sobre ele, dada a sua notória expressão econômica. Este e. Tribunal de Justiça vem se posicionando no mesmo sentido. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. A penhora de direitos possessórios relativos a imóvel situado em condomínio irregular afigura-se possível, uma vez que a constrição não incidirá sobre o bem propriamente dito, mas recairá sobre os direitos pessoais a ele relativos. Tais direitos, como se verifica dos negócios realizados de modo recorrente nesta Capital, são sujeitos à alienação, não sendo razoável impossibilitar a satisfação do crédito do Exequente com base na afirmação de que o bem em questão é impassível de alienação em hasta pública, já que existe a expressão econômica dos direitos a ele atinentes. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1195521, 07068941820198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no PJe: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. I - É admitida a penhora dos direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular, os quais possuem expressão econômica e são aptos à satisfação da dívida exequenda, art. 835, inc. XIII, do CPC. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1169579, 07205845120188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. 1. A respeito da penhora, o direito brasileiro adotou a técnica da execução por graus ou por ordem (art. 835 do Código de Processo Civil), segundo a qual só se considera a penhorabilidade de bens de determinada classe para constrição após exaurida a possibilidade de penhora sobre aqueles da classe imediatamente precedente. 2. Em se tratando de débitos condominiais, a obrigação recai diretamente sobre a coisa, já tendo sido consolidado pela jurisprudência desta Corte de Justiça o entendimento de que é possível a penhora de direitos dotados de valor econômico, tal como os inerentes à posse. Inteligência do art. 835, inciso XII, do CPC. 3. No caso de bem imóvel localizado em condomínio irregular, sem consolidação da propriedade em nome do devedor, revela-se cabível a penhora dos direitos possessórios sobre o bem. 4. Recurso provido. (Acórdão 1158745, 07197479320188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO INTERTEMPORAL. REGÊNCIA CPC/73. CONSOLIDAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA. IMÓVEL. IRREGULAR. HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. EXPRESSÃO ECONÔMICA. 1. A Lei 13.105/15, em vigor desde 18 de março de 2016, não se aplica à análise de admissibilidade e mérito dos recursos interpostos contra decisão publicada antes desta data. Inteligência do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Reconhecido o conteúdo econômico que caracteriza o direito de posse sobre o terreno não regularizado, é perfeitamente possível a hasta pública do imóvel situado em condomínio irregular. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 947189, 20160020012195AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/6/2016, publicado no DJE: 16/6/2016. Pág.: 304/313) Com efeito, a penhora sobre direitos dos quais o ora Agravado é titular encontra amparo na norma do art. 835, XIII, do CPC, importando ressaltar que a medida constritiva recai sobre direitos pessoais do devedor, visto que se trata de direitos de posse sobre imóvel localizado em condomínio irregular, não incidindo, portanto, sobre o bem propriamente dito. Logo, afigura-se possível a penhora dos direitos possessórios relativos a imóvel irregular, sobretudo diante da expressão econômica que deles deriva, cabendo registrar que, no caso em tela, a venda em hasta pública não transfere a propriedade do imóvel, que continua pertencendo a quem a detém perante o registro imobiliário. Salienta-se apenas que os arrematantes devem estar cientes da referida situação do imóvel e que poderão perdê-lo caso o Poder Público invalide o ato de cessão de direitos. Ante o exposto, a um primeiro e provisório exame, reputo presente a probabilidade do direito invocado. O periculum in mora, de outra monta, reside no risco de arquivamento ou extinção do feito em vista da ausência de bens passíveis de penhora. Desse modo, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, apenas para que a execução não seja arquivada ou extinta antes do julgamento do presente recurso. Dê-se ciência ao juízo a quo. À parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator